Tribunal: TJSP
Processo: 1040323-19.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. ação de consignação de chaves. ausÊncia de recusa no recebimento das chaves. confissão da requerida.verba HONORÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000,00. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PEQUENO APROVEITAMENTO ECONÔMICO. Sentença mantida. Recurso improvido.